Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750860-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA APARECIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZELIA APARECIDA DE SOUZA e OUTRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV /DF, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo ao manter o índice de correção monetária, e ao indeferir o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. Afirmam os agravantes que a decisão guerreada deve ser reformada por manter índice reconhecidamente inconstitucional (TR) como critério de atualização monetária do crédito exequendo, sendo equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do RE 870.947. Aduz que a correção monetária do crédito exequendo traduz questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, submetendo-se a edição ou supressão de novas leis incidentes aos processos em curso, como no presente caso em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1o - F da Lei n. 9.494/97, alterada pela Lei n. 11.960/09. Registra que é firme o entendimento das Cortes Superiores de que não há violação da coisa julgada na adequação da tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 do STF, devendo ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária da dívida exequenda, independentemente do trânsito em julgado. Colaciona diversos julgados favoráveis ao seu entendimento. Assevera que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser fixados no cumprimento de sentença individual do título executivo, uma vez que requerido pelo mesmo causídico atuante na ação coletiva, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o da Lei 8.906/94. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para adoção do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito em substituição à TR e a inclusão nos cálculos dos honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento. No mérito, a confirmação da medida. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, no tocante ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais relativas às diferenças vencidas. Apresentada impugnação aos cálculos dos credores, o MM. juiz a quo proferiu a decisão agravada, ora transcrita no trecho que interessa ao presente desate: “ (...) A parte executada se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando que devem ser aplicados até 29/06/2009 os índices e critérios de atualização monetária e cálculos de juros definidos na respectiva condenação judicial e, a partir de 30/06/2009, os índices oficiais da caderneta de poupança, qual seja, a Taxa Referencial. Tem razão em parte. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença de ID 172557713 (fls. 53/60), transitada em julgado em 27/09/2018 (certidão de ID 172557713 – fl. 109), que não foi reparada na fase recursal neste ponto, definiu o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados na apuração do valor da obrigação com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o Tema 733 da Repercussão Geral foi taxativo ao afirmar que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Em relação ao juros de mora, o e STF, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, tendo fixado a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Nesses termos, em razão da coisa julgada e do julgamento do Tema 1.170, a forma de correção monetária neles estabelecida deve ser mantida, em observância aos Temas 733 e 1.170, ambos do STF. O cotejo das planilhas de ID 172557710 e ID 191787768 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros da poupança desde 01/04/2009 até 30/11/2022; e sem juros a partir de 01/12/2021 em diante. A parte executada, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e juros da caderneta de poupança de 01/04/2009 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluíram o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 185925745. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (27/09/2018), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do acórdão de ID 172557713 (fls. 63/83), não merece acolhida. A determinação constante no referido acórdão se refere ao patrocínio da ação coletiva na fase de conhecimento devendo a verba sucumbencial ser pleiteada no Juízo de origem. Ainda, a decisão de ID 185925745 fixou honorários sucumbenciais de 10% relativos a fase executiva individual e eventual nova fixação de honorários incorreria em bis in idem. (...)” (ID 208860346 dos autos de referência) É cediço que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês e se traduzem em mero consectário legal da condenação, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente, inclusive nos casos em que já houve o trânsito em julgado e o processo esteja em fase de execução. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Todavia, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 27/09/2018, e não foi alcançado pela incidência do tema 810 do STF, cujo trânsito ocorreu em momento posterior, qual seja, 03/03/2020. Dessa forma, é incabível a retroatividade automática da Tese 810 para afetar títulos executivos transitados em julgado em momento anterior, devendo a presente execução seguir os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado. Nesse descortino, tenho por incabível a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária às execuções, cujo título executivo transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sob pena de fragilizar a segurança jurídica. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810/STF. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 733/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Não se conhece de pedido meramente referenciado pelo agravado que, em sede de contrarrazões, pede pelo não conhecimento do agravo de instrumento sem qualquer fundamentação para tanto. Os pleitos meramente referenciados, desacompanhados dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte os pretende, não devem ser conhecidos por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.016 do CPC. 2. No julgamento do RE 870.947/SE, o c. STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, o qual dispõe sobre a utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (Tema 810/STF). 3. Não obstante, é possível a aplicação da TR como índice de correção monetária da dívida quando o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade, sob pena de violação à coisa julgada e em consonância com o Tema 733/STF. 4. Caso concreto em que o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva ocorreu em 16/11/2012, motivo pelo qual não é possível a aplicação do Tema 810/STF (julgado em 2017) e a consequente substituição da TR pelo IPCA-E. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828590, 0732922-81.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) Quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento, o STF no RE n. 1.309.081 (Tema 1142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse descortino, descabe fixar na execução individual a remuneração do trabalho realizado na fase de conhecimento, devendo os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva serem objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, com prevenção do juízo de formação do título, observado os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85, § 3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para apresentação de contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator